Tribunal: TJDFT
Processo: 0742838-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742838-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a notícia de cumprimento da medida liminar (ID 20553866), notifiquem-se os impetrados a fim de prestarem informações no prazo de 10 dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora